Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720688-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA MARIA CRESCENCIO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão desta Relatoria de indeferimento da antecipação da tutela recursal, prolatada nos seguintes termos: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, “funcionária pública”, aufere renda mensal líquida no valor de R$ 8.384,89, conforme se observa em recorte do contracheque colacionado nas razões recursais, referente ao mês de março de 2025 – id 71728112 (sem demonstração aparente de sua remuneração mensal bruta). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que as despesas comprovadas (conta telefônica, boletos bancários, fatura de cartão de crédito, conta de energia elétrica, gastos com faculdade de sua filha, despesas com os genitores – id 236635321-44) e os documentos colacionados (extratos bancários de março/2025 a maio/2025 – id 236635336-39; declaração de imposto de renda – id 72156572) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. A embargante articula que a decisão padeceria de omissões, uma vez que “não exauriu as hipóteses de consequências que a não concessão da gratuidade da justiça pode ter sobre a parte”. Assevera que, em razão do indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao agravo, “continuou obrigada a pagar as custas do processo para regular tramitação, sob pena de declaração da inépcia da inicial”. Aduz que “na decisão ora embargada, o Juízo deixou de analisar os efeitos que eventuais honorários de sucumbência e custeio de perícia técnica poderiam ter sobre a embargante”. Afirma que “ocorrendo a citação do réu, a embargante não possui mais a faculdade de desistir do processo sem que o réu dê anuência, conforme consta no art. 485, § 4o do CPC” e “como consequência, mesmo que não haja sentença por conta da desistência, serão devidos honorários de sucumbência, conforme consta no art. 90 do CPC”. Alega que “o juiz lastreou a decisão levando em conta apenas dois fatores, quais sejam, a renda do embargante e o baixo valor das custas processuais, de modo que houve omissão com relação ao peso financeiro para a embargante no caso de eventual condenação em honorários de sucumbência, que não estariam em condição suspensiva de exigibilidade, e custeio de perícia técnica”. Informa que “tal afirmação tem por conta o mesmo processo ter sido extinto, sem resolução do mérito, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, justamente por conta de o Juízo daquele processo entender que o objeto demandaria perícia técnica, conforme consta da sentença no processo 0703685-05.2025”, sendo que “em decorrência da possibilidade de ambas as despesas (sucumbencial e pericial), a embargante não se sente confortável em prosseguir com a demanda por conta de estar com seu orçamento bastante apertado, de modo que a embargante, que já está com uma situação financeira complicada, poderá ver sua situação piorar ainda mais, seja por conta de desembolso (com possível reembolso posterior) no caso do pagamento de perícia técnica, seja por conta de eventual condenação em honorários de sucumbência”. Por isso, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada”. A parte embargada apresentou contrarrazões, no sentido de inexistência de vícios da decisão. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[1], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de comprovação dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita]. Transcreve-se: [...] O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. A agravante, “funcionária pública”, aufere renda mensal líquida no valor de R$ 8.384,89, conforme se observa em recorte do contracheque colacionado nas razões recursais, referente ao mês de março de 2025 – id 71728112 (sem demonstração aparente de sua remuneração mensal bruta). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que as despesas comprovadas (conta telefônica, boletos bancários, fatura de cartão de crédito, conta de energia elétrica, gastos com faculdade de sua filha, despesas com os genitores – id 236635321-44) e os documentos colacionados (extratos bancários de março/2025 a maio/2025 – id 236635336-39; declaração de imposto de renda – id 72156572) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais [...] Destaca-se que as despesas processuais são inerentes ao processo judicial e sua (possível) projeção, isoladamente considerada, não fundamenta a concessão da assistência judiciária gratuita, sem a efetiva comprovação da situação de hipossuficiência (caso concreto). Nessa linha de raciocínio, colaciono o acórdão da e. Terceira Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo certo que não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943236, 0728898-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração. Publique-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator